Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701345-22.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: VANESSA CRISTINA FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: FERNANDO, FERREIRA &amp; QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Nos termos do artigo 4o da Portaria n. 841/2021 do TJDFT, defiro o requerimento de ID 38205113 para exclusão do presente processo da 12a Sessão Ordinária Virtual (certidão de ID 38059974). Proceda-se à inclusão em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente